Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016806-47.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), ILDO JOSE KRUPP - CPF: 246.470.710-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO APREENDIDO – 1.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO
DESTE MANDAMUS
:
– AÇÃO CONTRA DECISÃO DA QUAL CABE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – UTILIDADE DO
WRIT
PARA EVITAR PERECIMENTO DO BEM E DO DIREITO –
REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
:
PROPRIEDADE
DO VEÍCULO
DEMONSTRADA
POR MEIO DE NOTA FISCAL
– AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM CRIME – RETENÇÃO INJUSTIFICADA – 3. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Considerando a
teratologia
da
decisão que injustificadamente
reteve
veículo
de
sem relação com crime, além do fato

d
e o ato decisório ser
objeto de recurso sem efeito suspensivo, é cabível a impetração de mandado de segurança para pleitear
a
suspensão
do comando judicial
, ante a utilidade processual do mecanismo para salvaguardar o direito
do requerente
e evitar o perecimento do bem.

2. Comprovada a propriedade
d
o veículo
apreendido
, sua ausência de relação com eventual delito e já tendo sido
o bem
até periciado, não há nenhuma justificativa para a apreensão, a resultar na suspensão
da decisão que determinou sua
alienação antecipada.

3. Liminar confirmada. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Ildo José Krupp
contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que, no
AuPrFl
1004500-34.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de restituição do veículo “
TOYOTA HILLUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO 2022/2022, cor PRATA, placa RSZ-3A58/RO, RENAVAM 01298859333, CHASSI 8AJBA3CD2N1716548
”, e determinou a sua alienação antecipada.

O impetrante assevera que é
o
legítimo proprietário do citado
veículo
, apreendido quando era transportado por Adriano Carlos Magalhães
,
motorista
que dirigia o

“
caminhão cegonha
”
,
quando

os
policiais, em uma operação de rotina, acabaram por realizar uma abordagem minuciosa e encontraram dentro do veículo
Fiat Strada, cor branca, placa BCA5A38
, que também estava no
aludido
caminhão
:
101 (cento e um) tabletes de pasta
-
base de cocaína, pesando massa bruta total de 104,5Kg.

Afirma que comprou
licitamente o
veículo
descrito primeiramente

e cumpriu as exigências realizadas pelo Ministério Público
,
comprovando o pagamento
do preço
e
a legítima
propriedade
do bem,
que, por sua vez,
foi
submetido a perícia por parte da Politec
,
que atestou sua regularidade.

Assevera que
,
mesmo com a manifestação favorável do Ministério Público
,
que concluiu que a apreensão não seria mais pertinente, razão pela qual os veículos deveriam ser restituídos a seus proprietários
,
com exceção, por óbvio,
do
Fiat Strada

no qual
a droga foi localizada, a autoridade acoimada de coatora determinou que fosse juntado aos autos o “
contrato de transporte firmado com o flagrado previamente à apreensão dos veículos (03.06.2022), com a devida firma reconhecida
”, documento, esse, que não existe e tal
circunstância
foi explicada ao juízo informando que a contratação
do transporte
foi verbal pelo valor de R$ 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais),
tendo
sido feita a
transferência bancária de R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais)
relativa a 50%
(cinquenta por cento)
do combinado para a pessoa de Bruno Venâncio de Oliveira e o restante seria pago no momento da entrega do veículo, contudo
,
a restituição foi indeferida e foi determinada a alienação antecipada d
a
referid
a

caminhonete.

Destaca que
é
terceiro de boa-fé, estranho, portanto, à relação processual penal acima
citada
, esclarecendo
, outrossim, que
não existe a mínima ligação entre o crime cometido e sua pessoa ou com a caminhonete zero quilômetro de sua propriedade que foi apreendida sendo transportada em um
“
caminhão cegonha
”
.

Com base nesses argumentos
,
requer
eu
, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a imediata “
suspensão da decisão de id. 92879815
, de alienação antecipada do veículo
TOYOTA HILLUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO 2022/2022, cor PRATA, placa RSZ-3A58/RO, RENAVAM 01298859333, CHASSI 8AJBA3CD2N1716548
”. E, no mérito, a concessão definitiva da segurança almejada, com a confir
mação da medida de urgência por
ventura deferida.

O pleito liminar foi deferido pelas razões encontradiças no ID
140494173
, oportunidade em que se determinou a solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora, que foram prestadas por intermédio
do expediente que se vê no

ID
3235700,

no qual
fez um resumo do
processo
em debate, consignando que
“
os postulantes não lograram êxito em comprovar a existência de prévia contratação ou subcontratação do transporte dos veículos ao condutor e proprietário do caminhão apreendido.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encartado no ID 141311175, opinou pela concessão definitiva da ordem.

A
Procuradoria do Estado de Mato Grosso manifestou-se
na peça exteriorizada no
ID
142278367
, da qual se desta esta parte:

“
requer o acolhimento das preliminares,
indeferindo a petição inicial
ante a inadmissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Subsidiariamente, pugna-se a extinção do feito sem julgamento do mérito da demanda, nos termos art. 485, inciso VI, do CPC, ante a
inadequação da via eleita
. Na improvável hipótese de as questões preliminares restarem superadas, o que se admite apenas subsidiariamente, pugna pela
denegação da ordem mandamental
, conforme os motivos acima explicitados.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria
-Geral
do Estado
.

Extinção
deste

mandamus

por
ausência de decisão teratológica ou que caracteriza abuso de poder e
inadequação da via eleita
.

Como visto no relatório, o
presente
mandamus
visa sanar constrangimento ilegal perpetrado por autoridade judiciária, tendo ficado demonstrada a

teratologia no pronunciamento judicial que determinou a realização da alienação antecipada do veículo “
TOYOTA HIL
UX CDSRXA4FD, ANO/MODELO 2022/2022, cor PRATA, placa RSZ-3A58/RO, RENAVAM 01298859333, CHASSI 8AJBA3CD2N1716548
”.

Aliás, a
relevância jurídica dos argumentos apresentados pelo impetrante
está patente
pelo fato de ter sido determinada a alienação antecipada do
citado veículo
que pertence
a ele, o qual
demonstrou a sua condição de
terceiro de boa-fé
,

eis
que comprovou a propriedade
do bem

pelo qual pagou
R$ 327.100,00 (trezentos e vinte e sete mil e cem reais)
, conforme
nota fiscal
que está no
ID 140410243
,

fazendo o pagamento do preço mediante
transferências bancárias realizadas para a concessionária vendedora (ID 140410244 e 140410245)

Não se desconhece que
com o advento da Lei n. 12.016/09, restou estabelecido que não se
pode conceder
mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo, razão pela qual é de se concluir, a
contrario
sensu
, que será cabível a impetração de mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial sujeita a recurso, desde que este não seja dotado de efeito suspensivo, e, por conseguinte, não seja hábil a evitar a ocorrência de dano irreparável.

Destarte, considerando-se que a apelação de que trata o art. 593,
II, do Código de Processo Penal
não tem efeito suspensivo, admite-se a utilização do mandado de segurança
para evitar o perecimento da coisa.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos excepcionais, tem admitido o manejo do mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, sobretudo quando a pretensão foi formulada nos autos
do processo principal, e não em incidente específico.

Antes do trânsito em julgado da sentença penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118), sobretudo diante da ausência de comprovação, além da propriedade, de que não foram adquiridos ilicitamente ou não estavam sendo utilizados para a prática dos crimes imputados aos impetrantes.

(TJMT. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017,
Publicado
no DJE 10/08/2017)
.

Destacamos

Destarte,
a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Da análise destes autos, verifica-se que razão assiste ao requerente, devendo, por consequência, ser
suspensa
a decisão que determinou a alienação antecipada do veículo
de propriedade do
requerente.

Isso porque, o requerente demonstrou ser o legítimo proprietário
do veículo
Hilux SW4,
tendo pag
ado
a concessionária a quantia de R$ 327.100,00 (trezentos e vinte e sete mil e cem reais)
. N
o entanto
,
sequer recebeu o bem, eis que foi apreendido no “caminhão cegonha” que o transportava, onde em um dos veículos que ali também estava foi encontrada droga escondida em seu interior
.

Além disso, o veículo
em debate já
foi submetido à perícia pela Politec, a qual atestou sua regularidade, não justificando, portanto, a decisão que determinou
sua
alienação antecipada apenas porque o reque
re
nte não apresentou o
c
ontrato de
t
ransporte firmado com o flagrado, o qual foi firmado verbalmente.

Aliás, ficou evidente que o requerente
ostenta a condição de terceiro de boa-fé,
porquanto, ao menos nesta oportunidade,
não
existe indícios de
ligação entre
ele e
o crime cometido
. E
,
como se
isso
não bastasse, ainda que exista a possibilidade de
deterioração do veículo a justificar a venda

antecipada,
é uma
conclusão que não se coaduna com a proteção do direito
do requerente, o
qual já
comprov
ou
a propriedade do bem; o pagamento

integral do seu preço; o pagamento de metade do valor do frete;
como também

o
total

desconhecimento acerca do conteúdo
d
os demais veículos

transportados
.

Por oportuno,
deve ser
salienta
do
que o art. 120 do Código de Processo Penal determina, de forma clara e insofismável, que a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Além do mais, para que seja deferida a restituição da coisa apreendida
,
o requerente deve comprovar sua propriedade ou posse, bem como demonstrar que o bem não interessa ao processo, nos termos do art. 118 do supracitado
Codex
que dispõe:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

No caso em apreciação, como dito alhures, a propriedade
do veículo
foi devidamente demonstrada e
constatou-se
que
o bem
não tem relevância para o deslinde
do
Auto de Prisão em

Flagrante - n. 1004500-34.2022.8.11.0004
, tampouco para
a futura ação penal, principalmente porque a droga foi encontrada em outro veículo e, após perícia, foi certificad
a
a integridade
da

camionete

do requerente
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial
,

concedo
a segurança almejada por
Ildo José Krupp
, para suspender a decisão que determinou a alienação antecipado do veículo
de sua propriedade
,
acima identificado,
até o julgamento do recuso de apelação interposto por ele
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022